Tribunal: TJMT
Processo: 1023592-30.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023592-30.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOELSON FARIA OLIVEIRA - CPF: 865.249.761-34 (AGRAVADO), BIANCA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 090.522.906-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0004-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN. PROPRIEDADE TRANSFERIDA POR TRADIÇÃO ANTES DO ATO CONSTRITIVO. COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que, ao julgar apelação, negou provimento ao recurso e manteve sentença de procedência dos embargos de terceiro, desconstituindo a penhora sobre o veículo automotor FIAT/STRADA TREK CE FLEX, sob fundamento de aquisição anterior à constrição e ausência de má-fé do adquirente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro da transferência do veículo perante o DETRAN impede o reconhecimento da propriedade por terceiro adquirente, para fins de afastamento de penhora no âmbito de execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A transmissão da propriedade de bens móveis, segundo os arts. 1.226 e 1.267 do CC, opera-se com a tradição, sendo o registro no DETRAN mera formalidade administrativa, sem eficácia constitutiva.

4. A documentação constante nos autos comprova a aquisição do veículo em 04/12/2018, anteriormente à penhora, efetivada apenas em 25/11/2023, sendo inexigível que a Fazenda Pública presuma titularidade diversa da realidade jurídica demonstrada.

5. A ausência de registro no DETRAN pode ensejar sanções administrativas, mas não legitima a penhora de bem já transmitido, em prejuízo ao direito de propriedade do terceiro adquirente, cuja boa-fé não foi infirmada.

6. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula 375 do STJ, ao reconhecer que não há presunção de fraude na alienação anterior à inscrição em dívida ativa e à penhora, cabendo ao exequente demonstrar má-fé, o que não ocorreu.

7. A responsabilização do terceiro por honorários, com base na Súmula 303 do STJ, não implica a legitimação da constrição, mas decorre de seu comportamento omissivo quanto à atualização registral, sem interferir no mérito da titularidade.

8. A majoração dos honorários decorre da aplicação objetiva do art. 85, §11, do CPC, considerando a atuação processual em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de registro da transferência de veículo no DETRAN não impede o reconhecimento da propriedade por terceiro, quando comprovada a tradição anterior ao ato constritivo. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo não prevalece sobre prova documental idônea de titularidade de bem móvel adquirida por terceiro de boa-fé.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que, no bojo da Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro Cível, ajuizados por JOELSON FARIA OLIVEIRA, negou provimento ao recurso, mantendo a desconstituição da penhora incidente sobre o veículo FIAT/STRADA TREK CE FLEX, Placa NJL0786, RENAVAM 00972502912, Ano 2008/2008, cor branca, Chassi n.o 9BD27808A87082933, realizada nos autos da execução fiscal n.o 1029739-77.2021.8.11.0003.

Inconformado, o agravante que a ausência de registro da transferência do veículo perante o DETRAN inviabiliza a oponibilidade da transação ao Fisco, porquanto o bem permanece, formal e legalmente, vinculado ao patrimônio da empresa executada no momento da constrição judicial, realizada em 25/11/2023.

Para reforçar sua alegação, argumenta que, à luz do artigo 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, o adquirente do veículo tem o dever legal de providenciar a transferência de titularidade no prazo de 30 dias, e que a ausência de cumprimento dessa exigência transfere indevidamente ao Fisco o ônus de apurar informalidades, comprometendo a efetividade da execução fiscal.

Sustenta ainda que a aplicação da Súmula 375 do STJ, embora cabível em relações privadas, deve ser relativizada quando em confronto com o interesse público primário, notadamente o da eficácia da cobrança tributária e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática, com o consequente reconhecimento da validade da penhora e o desacolhimento dos embargos de terceiro interposto pelo agravado.

Em contrarrazões, a parte recorrida JOELSON FARIA OLIVEIRA alegou que a decisão agravada está corretamente fundamentada nos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, os quais definem que a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, sendo o registro perante o DETRAN mera formalidade administrativa de natureza declaratória, sem efeito constitutivo. Ressaltou que a aquisição do veículo ocorreu em 04/12/2018, conforme comprovado por ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo), em data muito anterior à inscrição da dívida ativa (2021) e à penhora (2023).

Argumenta que inexiste qualquer indício de má-fé ou fraude à execução, de modo que se impõe o respeito à presunção de boa-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ. Defende que a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente afastado penhoras em situações análogas, desde que comprovada a tradição anterior à constrição.

Sustenta ainda que a inércia no registro da transferência, embora configuradora de infração administrativa, não retira a legitimidade da posse e da propriedade exercida desde 2018, nem pode ser utilizada para convalidar ato constritivo sobre bem alheio, o que violaria o direito de propriedade constitucionalmente garantido (art. 5o, XXII, da CF). Ao final, requer o não provimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que, ao apreciar apelação manejada pelo ente municipal, negou provimento ao recurso, mantendo sentença que, em embargos de terceiro, determinara a desconstituição da penhora incidente sobre o veículo FIAT/STRADA TREK CE FLEX, placa NJL0786, RENAVAM 00972502912, constrito nos autos da execução fiscal n.o 1029739-77.2021.8.11.0003.

A controvérsia cinge-se a definir se a ausência de registro da transferência do veículo automotor perante o DETRAN impede o reconhecimento da propriedade por terceiro adquirente, que afirma ter adquirido o bem anteriormente, de modo a legitimar a manutenção da penhora realizada com base no cadastro oficial, notadamente no contexto de execução fiscal.

Em síntese, sustenta o Município agravante que o registro no DETRAN seria imprescindível para a oponibilidade erga omnes da transferência, sobretudo em execuções fiscais, pois a Fazenda Pública atua com suporte em informações oficiais e públicas, não podendo ser compelida a investigar transações privadas não formalizadas.

A decisão monocrática teria aplicado, de forma absoluta, a tese da tradição prevista nos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, sem atentar para a especialidade do interesse público e a necessidade de preservação da efetividade da execução fiscal. A prolongada omissão registral do agravado afrontaria a boa-fé objetiva, uma vez que teria criado situação de incerteza e propiciado a constrição, reputada legítima pela Administração, à luz do art. 123, §1o, do CTB.

A aplicação da Súmula 375 do STJ deveria sofrer distinção no âmbito das execuções fiscais, diante da peculiaridade da atuação estatal fundada na presunção de legitimidade e na confiança nos registros. Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática, com a consequente manutenção da penhora e afastamento da desconstituição do gravame.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O agravo interno, por sua própria natureza, destina-se a submeter ao colegiado o reexame de decisão singular, exigindo do agravante impugnação específica dos fundamentos adotados.

No caso, a decisão monocrática foi proferida com base na permissão do art. 932 do CPC, assentando que a matéria se encontra alinhada a orientação dominante, circunstância que autoriza o julgamento singular pelo relator, sem prejuízo do controle colegiado agora provocado.

Nesse sentido destaco:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RENAJUD – RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO À TERCEIRO – AQUISIÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DA PENHORA DO BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN – MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO ANTES DA MEDIDA CONSTRITIVA – COMPROVAÇÃO – PENHORA AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Há de ser afastada a restrição via RENAJUD de veículo quando comprovado que a alienação do bem se deu antes da inclusão do gravame, sendo irrelevante a ausência de registro da transferência no DETRAN, na medida em que a aquisição da propriedade de bens móveis se opera, efetivamente, mediante a sua tradição. 2 . Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10097400220228110037, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 01/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2024)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO À TERCEIRO – AQUISIÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DA PENHORA DO BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN – MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO ANTES DA MEDIDA CONSTRITIVA – COMPROVAÇÃO – PENHORA AFASTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – RECURSO PROVIDO.

Há de ser afastada a restrição via RENAJUD de veículo quando comprovada que a alienação do bem se deu antes da inclusão do gravame, sendo irrelevante a ausência de registro da transferência no DETRAN, na medida em que a aquisição da propriedade de bens móveis se opera, efetivamente, mediante a sua tradição.

(TJ/MT. N.U 1011320-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Superado esse enquadramento, importa verificar se subsiste razão para infirmar o núcleo decisório: (i) a transferência da propriedade móvel pela tradição, (ii) a natureza administrativa/declaratória do registro no DETRAN, e (iii) a inexistência de fraude à execução ou má-fé, consideradas as datas incontroversas afirmadas na decisão e nas peças.

A decisão agravada explicitou, com apoio expresso nos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, que os direitos reais sobre coisas móveis se adquirem com a tradição, e que a propriedade não se transfere pelos negócios jurídicos antes da entrega, sendo desnecessário, para a aquisição dominial, registro de natureza constitutiva.

E foi além: consignou que o Código Civil não excepciona veículos automotores, de modo que, no plano da aquisição civil, a tradição permanece como elemento suficiente para a transferência da propriedade, desde que comprovada por meio idôneo.

Essa premissa, no caso concreto, não aparece como abstração: a decisão monocrática registrou que o embargante/agravado comprovou a aquisição do veículo em 04/12/2018, mediante ATPV juntada aos autos (Id. 302943913 – pág. 2), circunstância reiterada nas contrarrazões do agravado.

Portanto, o ponto de partida é claro: há, nos autos, prova documental da aquisição em data significativamente anterior ao ato constritivo.

Por sua vez, o Município pretende atribuir ao registro no DETRAN eficácia constitutiva e, sobretudo, oponibilidade absoluta ao Fisco, notadamente para preservar a efetividade da execução fiscal.

Todavia, a decisão monocrática enfrentou diretamente essa construção, valendo-se do art. 123, §1o, do CTB, para assentar que o dispositivo parte da premissa de que a transferência já ocorreu, impondo ao adquirente apenas um dever de regularização administrativa, associado a finalidades de fiscalização, controle e arrecadação, sem alterar o regime civil de transmissão da propriedade.

Nesse sentido, ainda que o sistema registral veicular desempenhe função relevante de publicidade administrativa, o que se discute em embargos de terceiro (e, agora, no agravo interno) é a legitimidade material da constrição sobre bem que, à luz de prova admitida na decisão recorrida, não integrava o patrimônio do executado ao tempo da penhora.

A boa governança registral e a confiança na base de dados oficial não se confundem com autorização para perpetuar constrição sobre bem de terceiro, quando demonstrada a aquisição anterior e ausente indicativo de fraude ou má-fé, sob pena de deslocar para o particular o ônus de suportar execução alheia, como se sanção civil fosse, quando o sistema prevê sanção administrativa própria.

A decisão monocrática, aliás, reconheceu expressamente que a omissão do adquirente pode caracterizar infração administrativa e sujeitar o infrator às consequências do CTB, sem que daí decorra a legitimação da penhora.

Inclusive, conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo, reconheceu-se que a ausência do registro no DETRAN é questão de formalidade administrativa:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RENAJUD – RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO À TERCEIRO – AQUISIÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DA PENHORA DO BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN – MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO ANTES DA MEDIDA CONSTRITIVA – COMPROVAÇÃO – PENHORA AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Há de ser afastada a restrição via RENAJUD de veículo quando comprovado que a alienação do bem se deu antes da inclusão do gravame, sendo irrelevante a ausência de registro da transferência no DETRAN, na medida em que a aquisição da propriedade de bens móveis se opera, efetivamente, mediante a sua tradição.

2. Recurso não provido.

(TJ/MT. N.U 1036173-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

No ponto mais sensível da insurgência, o agravante pretende relativizar a incidência da Súmula 375 do STJ, sob o argumento de especialidade da execução fiscal e prevalência do interesse público.

A decisão monocrática, entretanto, fixou expressamente o itinerário fático indispensável à aplicação do enunciado: (i) aquisição do veículo em 04/12/2018; (ii) inscrição dos débitos em dívida ativa em 23/03/2021; (iii) penhora somente em 25/11/2023; e (iv) ausência de registro de penhora e inexistência de prova de má-fé do terceiro adquirente.

Diante dessa moldura, o raciocínio é linear: se ao tempo da aquisição não havia penhora registrada, e, conforme consignado, tampouco havia elementos indicativos de litígio ou restrição, não se presume fraude, cabendo ao credor (aqui, o Município) demonstrar a má-fé do adquirente, o que a decisão monocrática reputou inexistente.

O agravante tenta deslocar o debate para a boa-fé objetiva, afirmando que a omissão registral prolongada seria suficiente para infirmar a condição de terceiro de boa-fé e, por via reflexa, justificar a manutenção da constrição.

Contudo, o que a decisão monocrática assentou foi que o descumprimento do dever de regularização não tem aptidão, por si só, para converter em penhorável um bem que, no plano civil, já havia sido transmitido e cuja aquisição foi documentalmente comprovada, sobretudo quando a constrição recai sobre patrimônio de terceiro e se pretende preservá-la como “consequência” da omissão administrativa.

A boa-fé objetiva, enquanto standard de conduta, não pode ser reconstruída de modo a produzir um efeito materialmente incompatível com a estrutura dos embargos de terceiro: o remédio processual existe precisamente para afastar constrição indevida sobre bem de quem não integra a relação executiva, desde que demonstre direito incompatível com o ato constritivo, e foi isso que a decisão monocrática reconheceu, com base em documento reputado idôneo (ATPV).

É importante reconhecer, como o fez a decisão monocrática, que a atuação do Município, ao promover a penhora, pode ter sido formalmente amparada em dados oficiais. Porém, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não converte, automaticamente, em legítima a constrição quando esta incide sobre bem que, materialmente, não pertence ao executado.

A decisão agravada explicitou essa distinção: a legitimidade formal do agir estatal não prevalece contra a prova de que o bem era de terceiro, sob pena de afronta ao direito de propriedade constitucionalmente protegido (art. 5o, XXII, CF), fundamento expressamente invocado no decisum.

Assim, uma vez comprovada a aquisição anterior, como reconhecido na decisão, não se justifica manter a penhora sobre bem alheio apenas porque, no banco de dados administrativo, ainda constava outra titularidade.

Ademais, o Município invoca, como argumento de reforço, a circunstância de que a omissão do agravado teria sido reconhecida para fins de causalidade, notadamente em honorários, e que seria incoerente afastar a penhora e, ao mesmo tempo, imputar-lhe consequências.

Não há incoerência. A lógica é diversa: a Súmula 303 disciplina a responsabilidade pelas despesas/honorários em embargos de terceiro quando o comportamento do terceiro contribuiu para a constrição e para o ajuizamento da demanda.

Por sua vez, a desconstituição da penhora é consequência da ilegítima constrição sobre bem de terceiro, quando comprovada a titularidade/posse incompatível com o ato constritivo.

A decisão monocrática registrou expressamente a aplicação da Súmula 303 no tocante aos honorários, sem permitir que tal circunstância operasse como “sanção civil” apta a legitimar a manutenção do gravame sobre bem de terceiro.

Desta forma, verifica-se que o agravo interno não logra infirmar os fundamentos centrais da decisão monocrática, os quais repousam: (i) na transmissão da propriedade do bem móvel pela tradição (CC); (ii) na leitura do registro do DETRAN como exigência administrativa que não altera, por si, a aquisição civil; e (iii) na inexistência de fraude à execução/má-fé, diante da cronologia expressamente registrada: aquisição em 2018, dívida ativa em 2021 e penhora em 2023, com prova documental (ATPV) e ausência de prova de má-fé.

Por último, cumpre destacar que o art. 85, § 11, do CPC contém comando normativo de caráter objetivo: ao julgar o recurso, o Tribunal majorará os honorários anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional em grau recursal, observados os limites e balizas dos §§ 2o e 3o. Não se trata de liberalidade, mas de regra voltada à remuneração progressiva do labor advocatício em instâncias sucessivas e à racionalização do sistema de litigiosidade.

Portanto, majoro os honorários advocatícios, no percentual de 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a base de cálculo definida na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e preservou a sentença de procedência dos embargos de terceiro para desconstituir a penhora sobre o veículo em questão.

Majoro os honorários advocatícios, no percentual de 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a base de cálculo definida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026